Tribunal: TJPA
Processo: 0012672-97.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012672-97.2017.8.14.0060

APELANTE: WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0012672-97.2017.8.14.0060.

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE:
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta por Weslley Lorran Aguiar Dias contra sentença condenatória que fixou pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 562 dias-multa, em regime fechado, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto (art. 110, §1º, CP), observando-se o prazo previsto no art. 109, III, com redução pela metade em razão da menoridade do réu ao tempo do crime (art. 115, CP).
4. Considerando a denúncia recebida em 19/03/2018 e a sentença de 14/05/2024, o prazo prescricional foi ultrapassado (6 anos e 1 mês), configurando a prescrição da pretensão punitiva.
5. Não foram constatadas causas suspensivas ou interruptivas da prescrição e o recurso ministerial não foi interposto, transitando em julgado para a acusação o édito condenatório.
6. Em consequências, reconhece-se a extinção da punibilidade em favor do apelante, conforme artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido. Extinta a punibilidade do apelante Weslley Lorran Aguiar Dias pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º, e 115 do Código Penal.

Tese de julgamento: Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa como matéria de ordem pública, sendo imperativa sua declaração para extinguir a punibilidade quando ultrapassado o prazo prescricional regulamentar, respeitada a pena aplicada em concreto e as condições pessoais do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115; CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, APL 201430188272 PA, Rel. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 28/10/2014; TJ-PA, Acórdão nº 112492, Rel. Juiz Convocado Altemar Paes, 28/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0012672-97.2017.8.14.0060.

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

APELANTE:
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu-PA
que condenou a apelante a pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
em regime
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.27170502),
“que, no dia
30/12/2017, por volta de 19:30 horas, Rua da Balsa, próximo à casa do Zé Americo, neste município, o denunciado foi preso em flagrante por ter sido encontrado em seu poder 18 (dezoito) petecas de OXI, incidindo, assim, no delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.27170503-pág.2)

Perícia Constatação Provisória de Entorpecentes. (id.27170503-pág.4)

Documento de Identidade, nascido em 29/12/1999. (id.27170503)

Relatório Final do IPL. (id.27170503-págs.29-30)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.)

Defesa Preliminar. (id.27170504-pág.3)

Denúncia recebida em
19 de março de 2018
(id.27170504)

Termo de audiência. (id.27170505-pág.1)

Laudo Pericial Definitivo nº 2018.02.000562-QUI. (id.27170505-pág.5)

Memoriais do Ministério Público. (id.27170505-págs. 9-12)

Memoriais da Defesa. (id.27170505-págs.14-17)

Mídias de audiência. (id.27170507-27170509)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27170513)

A sentença foi prolatada
14/05/2024
(id. 27170514) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
a denunciada
WESLEY LORRAN AGUIAR DIAS
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais (id.27170519)
requereu
: 1)
reforma da dosimetria da pena, em seu mínimo legal; 2) Aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena a quem do mínimo legal, e por fim requereu o afastamento da agravante de reincidência.

Em sede de contrarrazões
(id.27170522), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso interposto, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão e afastada a agravante da reincidência.

Nesta instância superior
(id.28948822), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
improvimento,
a fim de que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, bem como seja também afastada a aplicação da agravante de reincidência.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu-PA
que condenou a apelante a pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
em regime
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise dos apelos.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS
possuía 18 (dezoito) anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.
27170503
), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
12 (doze) anos
, conforme prevê o art. 109, III, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
6 (seis) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
19/03/2018. (id.
27170504
),
a sentença prolatada em
14/05/2024
, (id.
27170514
), transcorreram
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.33 da Lei nº 11.343/2006
imputado ao apelante

WESLLEY LORRAN AGUIAR DIAS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
20
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025